Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-78.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1002053-78.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DP GARÇAS/MT
Recorrente: ISRAEL ALVES DA CRUZ
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PROMOÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO. PLEITO DE INÉRCIA NO FORNECIMENTO DE CURSO. TESE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ISRAEL ALVES DA CRUZ postula a declaração de sua promoção retroativa ao posto de 2.o Tenente no ano de 2013, 1.o tenente em 2015 e ao posto de Capitão a partir de dez/2019, pugnando pelo pagamento das diferenças salariais nos aludidos períodos.
2. Considerando que a pretensão autoral do Recorrente é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção.
3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).
4. No caso concreto, a pretensão autoral se resume no reconhecimento do direito à promoção em razão da ausência de fornecimento de curso de habilitação de oficiais. Ocorre que, o termo inicial da contagem da prescrição quinquenal é a data do surgimento do direito do servidor à promoção, portanto, considerando que aludido direito surgiu em 2013 e a presente actio proposta somente em 2019, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito.
5. Registra-se que é entendimento uníssono desta E. Turma Recursal que não se aplica a Súmula 85 do STJ no caso sub examine, tendo em vista que não se trata de relação de trato sucessivo, porquanto a reclassificação do policial Recorrente acarretará o ressarcimento da diferença salarial.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002053-78.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISRAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 569.875.871-91 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021